Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-87.2016.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000809-87.2016.8.05.0223 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: ROSENI NOGUEIRA DA MOTA Advogado(s):ROSENI NOGUEIRA DA MOTA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO OBSERVADA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRELIMINARES AFASTADAS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEMONSTRADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA ARBITRAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. SOLUÇÃO EQUILIBRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios c/c indenização por perdas e danos, ajuizada por profissional contratada para representar instituição financeira, cuja rescisão contratual sem quitação da remuneração motivou a demanda. A sentença determinou a apuração dos valores em liquidação, posteriormente esclarecida por embargos de declaração quanto aos critérios aplicáveis aos 138 processos. O réu, ora apelante, argui preliminar de incompetência territorial, ausência de interesse de agir, legalidade da conduta contratual, impropriedade do arbitramento e descabimento da verba sucumbencial, requerendo a improcedência dos pedidos, ao passo que a autora apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o juízo de origem é territorialmente competente para o processamento da demanda, diante de cláusula contratual de eleição de foro; (ii) saber se há interesse processual, diante da alegada ausência de relatório de prestação de contas no prazo contratual; (iii) saber se há fundamento para afastar a eficácia das cláusulas contratuais relativas à remuneração e ao limite de valores por processo; e (iv) saber se é válida a determinação de apuração dos honorários contratuais em sede de liquidação de sentença, à luz do contrato celebrado. III. Razões de decidir 3. A preliminar de incompetência territorial não prospera. O próprio juízo de origem reconheceu a cláusula de eleição de foro prevista no contrato e remeteu os autos à comarca de Salvador. Após o recebimento regular pela vara competente, o processo teve curso normal, sem decretação de nulidade, em conformidade com o art. 64, § 4º, e art. 277, ambos do CPC 4. Também não assiste razão ao apelante quanto à preliminar de ausência de interesse de agir. Embora a apelada não tenha cumprido integralmente o prazo estipulado na carta de rescisão para entrega de relatório, comprovou o envio de comunicação formal, com relatório de processos e proposta de acordo, em setembro de 2015. A presente demanda foi ajuizada mais de um ano após essa tentativa de composição, o que, aliado à ausência de qualquer proposta por parte do banco em audiência de conciliação e à resistência manifestada em contestação, comprova a presença de pretensão resistida e, portanto, de interesse processual. 5. No mérito, a sentença deve ser mantida. As cláusulas contratuais examinadas (décima, décima primeira, décima segunda e décima quinta) regulam a forma de remuneração da autora com base em tabela anexa, prevendo, inclusive, limite máximo de remuneração por processo e possibilidade de pagamento proporcional em caso de rescisão. 6. Comprovada a atuação da autora em 138 processos, conforme documentação constante dos autos, e ausente prova de quitação pelo banco, é devida a remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados. 7. A decisão de remeter o feito à liquidação de sentença para apuração do valor devido encontra respaldo no art. 509, I, do CPC, sendo compatível com o contrato firmado entre as partes. O arbitramento a ser realizado obedecerá aos critérios objetivos estabelecidos no contrato, não havendo invasão judicial na esfera negocial. 8. A solução encontrada pelo juízo a quo preserva os princípios da boa-fé objetiva (arts. 113 e 422 do CC), da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), evitando que o banco se beneficie da atuação da apelada sem a devida contraprestação. 9. Quanto à verba sucumbencial, a sentença reconheceu corretamente a sucumbência recíproca, com fixação proporcional dos honorários advocatícios. E, em razão do improvimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, exclusivamente em relação à parte vencida, ora apelante. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro, em se tratando de incompetência relativa, não invalida os atos processuais anteriormente praticados, desde que não haja prejuízo às partes (CPC, art. 64, § 4º). 2. A tentativa de solução administrativa e a resistência à pretensão autoral configuram pretensão resistida, autorizando o ajuizamento da demanda. 3. É válida a cláusula contratual que prevê remuneração proporcional aos atos processuais concluídos até a rescisão, sendo admissível a apuração dos honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença (CPC, art. 509, I). 4. A ausência de prova de quitação e a atuação comprovada da autora em múltiplas ações judiciais justificam a procedência do pedido de cobrança de honorários”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64, § 4º; 85, §§ 2º e 11; 113, 277, 373, II, 422, 509, I, 884. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação Cível nº. 8000809-87.2016.8.05.0223, em que figura como Apelante o Banco Bradesco S/A e Apelada Roseni Nogueira da Mota, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator